Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-68.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000915-68.2021.8.11.9005
Impetrante: IVANI SILVA MATOS
Impetrado: JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA PJE. LEITURA AUTOMÁTICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DJE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei no. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, prevê em seu art. 9o, § 1o, que: "As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais."
2. “Havendo comunicação do ato processual por meio de intimação no Portal Eletrônico (PJe) direcionada aos advogados devidamente cadastrados, torna-se despicienda a publicação da intimação do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) com o mesmo fim colimado, evitando, sobretudo, a duplicidade de intimações”. (N.U 0000387-65.2016.8.11.0036, TJMT, D. J. 06/07/2021).
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000915-68.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (IMPETRANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (IMPETRADO), PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES - CPF: 700.648.901-63 (LITISCONSORTES), EDIVALDO TEIXEIRA - CPF: 723.787.601-59 (LITISCONSORTES), PAULO CILAS ROSE - CPF: 851.545.711-34 (LITISCONSORTES), CBS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.105.608/0001-55 (LITISCONSORTES), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022